Tribunal: TJES
Processo: 0000749-94.2023.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-94.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELCIMAR CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Art. 24-A da Lei nº 11.340/06. Fixação de indenização mínima por dano moral. Art. 387, IV, do CPP. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Dano moral in re ipsa. Tema 983 do STJ. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, insurgindo-se exclusivamente contra o capítulo da sentença que fixou indenização mínima por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, com fundamento no art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é válida a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sem indicação do quantum na denúncia e sem instrução probatória específica; e (ii) saber se o valor arbitrado deve ser reduzido em razão da alegada hipossuficiência econômica do condenado.

III. Razões de decidir

3. Nos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, é admissível a fixação de indenização mínima por dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da vítima, ainda que sem especificação do valor, sendo desnecessária a produção de prova específica, por se tratar de dano moral presumido (in re ipsa), conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 983.

4. O valor fixado a título de indenização deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao binômio compensação da vítima e desestímulo ao ofensor, não sendo a alegada hipossuficiência econômica do réu óbice à fixação do quantum, a qual pode ser considerada, se for o caso, na fase de execução.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Mantida a sentença condenatória, inclusive quanto à fixação da indenização mínima por danos morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Gelcimar Carlos da Silva,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o condenou, como incurso no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática de descumprimento de medida protetiva de urgência, imposta judicialmente em favor de sua ex-companheira Suzana Pereira Soares.

A sentença também fixou, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação mínima por danos morais à vítima.

A defesa técnica, inconformada unicamente com a condenação civil estabelecida na sentença, interpôs o presente recurso de apelação, aduzindo, em síntese, que a fixação do valor indenizatório careceu de fundamentação concreta e adequada, tendo sido arbitrada de forma genérica, sem instrução probatória específica, ou contraditório prévio, em violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, bem como ao princípio da congruência.

Alega, ainda, que a peça acusatória não apresentou pedido expresso de reparação com a indicação do valor pretendido, o que, segundo a tese defensiva, seria requisito indispensável à válida fixação do montante indenizatório.

Sustenta, outrossim, que não há nos autos qualquer demonstração de prejuízo material ou moral concreto suportado pela vítima, não tendo sido juntado qualquer documento, ou produzido qualquer elemento de prova capaz de evidenciar abalo psíquico, sofrimento, tratamento psicológico, mudanças de rotina, ou prejuízos mensuráveis decorrentes do contato indevido mantido pelo recorrente no dia dos fatos.

Afirma, por conseguinte, que a condenação imposta à reparação de danos se deu sem base probatória mínima, sem pedido expresso com valor determinado e sem motivação específica, de modo que deve ser integralmente afastada.

Subsidiariamente, pugna pela declaração de nulidade do capítulo da sentença referente à indenização, por ausência de instrução específica e inobservância ao contraditório.

Em última hipótese, requer a redução do quantum fixado, sob o argumento de que o apelante é pessoa de baixa renda, hipossuficiente economicamente, sem vínculo formal de trabalho, inclusive tendo sido assistido por advogado dativo, o que demonstraria a desproporcionalidade da condenação civil, frente à sua condição pessoal.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000749-94.2023.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GELCIMAR CARLOS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: MAKERLLY COSTA SANTOS - ES30780-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Gelcimar Carlos da Silva
, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Baixo Guandu/ES, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/06, consistente no descumprimento de medidas protetivas de urgência, impostas em favor de sua ex-companheira Suzana Pereira Soares, nos autos de nº 0001045-53.2022.8.08.0007.

Irresignado, o réu não se insurge contra a condenação criminal, limitando seu inconformismo à fixação da indenização mínima, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), arbitrada a título de danos morais, com fundamento no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

O apelo, portanto, circunscreve-se ao capítulo cível da sentença penal condenatória.

O conjunto probatório revela, com clareza, a autoria e a materialidade do fato típico.

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou espontaneamente a prática da conduta delitiva, ao declarar expressamente que: “quer colaborar com a Justiça e que confessa que no dia dos fatos manteve contato com sua ex-companheira Suzana Pereira Soares, descumprindo assim as medidas protetivas impostas nos autos nº 0001045-53.2022.8.08.0007.”

A confissão encontra respaldo no depoimento prestado pela própria vítima, que, na audiência de instrução realizada em 21/08/2025, confirmou integralmente o conteúdo de suas declarações na fase policial, afirmando que o réu voltou a procurá-la, mesmo após ciente da ordem judicial que lhe impunha a proibição de aproximação e contato. Tal narrativa, aliás, não foi infirmada por qualquer outro elemento probatório.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à validade e adequação da fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, em sede de sentença penal condenatória, nos moldes do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa sustenta, em suas razões, que tal condenação careceu de instrução específica, que não houve indicação de valor na denúncia, tampouco demonstração de qualquer dano efetivo ou mensurável.

Aponta, ainda, que a ausência de contraditório prévio sobre a pretensão indenizatória violaria princípios constitucionais estruturantes do processo penal, tais como o devido processo legal, a ampla defesa e a congruência.

Em caráter subsidiário, requer a redução do quantum fixado, ante a hipossuficiência econômica do recorrente, que se encontra desempregado e foi representado por advogada dativa.

Nenhuma das teses defensivas, contudo, prospera.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, ao julgar o Tema 983, firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Tal diretriz tem sido reiteradamente aplicada pelas Cortes Superiores e encontra respaldo constitucional no direito à reparação integral das vítimas de violência de gênero, na linha do que dispõem os arts. 5º, inciso V, da Constituição da República, e 9º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), bem como os tratados internacionais incorporados ao ordenamento pátrio.

No caso em apreço, verifica-se que a denúncia, embora não tenha especificado o valor pretendido a título de reparação civil, contém pedido expresso de condenação por todos os efeitos legais do crime imputado, incluindo a fixação do valor mínimo previsto no art. 387, IV, do CPP.

A própria defesa reconhece essa circunstância ao afirmar que,
“apesar de haver o pedido expresso do valor mínimo para reparar o dano, não se encontra indicado o valor atribuído à reparação da vítima.”

Assim, está satisfeita a exigência formal fixada no precedente vinculante, sendo despicienda a instrução probatória voltada à quantificação do abalo psíquico sofrido, uma vez que, em casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (in re ipsa).

A fixação do quantum indenizatório, por sua vez, se deu em valor moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

O montante de R$ 2.000,00, arbitrado pelo juízo sentenciante, não se mostra excessivo ou despropositado, atendendo ao binômio compensação da vítima/desestímulo ao ofensor, e guarda razoabilidade diante da gravidade da conduta — descumprimento consciente de ordem judicial protetiva, praticado durante a madrugada e com confissão em juízo.

A alegação de hipossuficiência econômica, conquanto digna de registro, não possui o condão de afastar o dever de indenizar.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a condição de pobreza do condenado pode ser ponderada na fase de execução, mas não impede a fixação do valor mínimo em sentença, desde que arbitrado em patamar razoável, como no presente caso.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade, excesso ou vício de fundamentação na sentença recorrida.

Ao contrário, o juízo a quo observou os ditames legais, aplicou corretamente o art. 387, IV, do CPP, e atuou em consonância com a jurisprudência dominante e vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.